Tribunal: TJSP
Processo: 2196202-13.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Caput do artigo 6o e item "a" de seu parágrafo 1o e expressões "Legislativo" do artigo 4o, "e pelo Legislativo" do inciso X do artigo 5o e "ou do Legislativo" do parágrafo 1o do artigo 10, todos da Lei no 2512, de 10 de fevereiro de 2023, do Município de Itapura. Criação da função de confiança de "Controlador Interno" subordinada ao Prefeito Municipal e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Caput do artigo 6o e item "a" de seu parágrafo 1o e expressões "Legislativo" do artigo 4o, "e pelo Legislativo" do inciso X do artigo 5o e "ou do Legislativo" do parágrafo 1o do artigo 10, todos da Lei no 2512, de 10 de fevereiro de 2023, do Município de Itapura. Criação da função de confiança de "Controlador Interno" subordinada ao Prefeito Municipal e instituição do sistema de controle interno dos Poderes Executivo e Legislativo locais.
1) Competência da Câmara Municipal para dispor sobre a instituição de órgão de controle interno atrelado ao Poder Legislativo. Matéria que deve ser tratada por meio de Resolução da Casa Legislativa. Ofensa aos artigos 5o, parágrafo 1o, 19, caput, e 20, inciso III, da Constituição Paulista.
2)Função gratificada de "Controlador Interno", subordinada ao Prefeito Municipal, por designação e em caráter temporário. Natureza técnica e operacional da função. Afronta aos artigos 35, incisos I a V, 111, 115, incisos II e V e 150 da Carta Estadual. Precedentes deste Colendo Órgão Especial e da Suprema Corte, no sentido de que "cargos em comissão, como as funções de confiança, se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se podendo incluir, nesse contexto, atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas." (STF, RE no 1.264.676/SC e Tema 1010 de Repercussão Geral).
Ação procedente, com modulação e observação.